Tribunal: STF
Processo: Rcl 83358
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000976-97.2024.5.22.0108, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395.



    O Município narra que foi demandado por Tancredo Alves de Andrade, objetivando o pagamento de valores à título de FGTS referentes ao período em que trabalhou sob a égide do regime celetista (de 01/06/2018 a 31/08/2024).



    Prossegue discorrendo que



    “[o] Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus-PI (Posto Avançado de Corrente-PI), decidiu em 1ª instância, por ACOLHER a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC. 



    Da referida decisão o Obreiro interpôs Recurso Ordinário, reintegrando a tese levantada na inicial - competência da justiça do trabalho para julgamento da demanda envolvendo contrato nulo (sem concurso público) -. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em julgamento do Recurso interposto, decidiu DAR PROVIMENTO (...).” (e-doc. 1, p. 2).



    Defende, que a decisão reclamada viola a diretriz do paradigma, segundo a qual “a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (e-doc. 1, p. 4).



    No ponto, argumenta que 



     “por se tratar de demanda que envolve suposto direito de servidor em face da Administração Pública de Monte Alegre do Piauí-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 49/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativa, NÃO CABE apreciação/decisão pela Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer 



    ”a) Preliminarmente, DEFERIR o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000976- 97.2024.5.22.0108, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento final desta reclamação, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados; 



    (...)



    e) ao final, que seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRT 22 que, ao julgar recurso ordinário, deu-lhe provimento, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:  



    “Na hipótese, a parte reclamante busca a percepção de verba trabalhista (FGTS) decorrente de vínculo empregatício que diz ter mantido com o município reclamado, o que, consoante exegese do art. 114 da CF/1988, somente pode ser apreciado por esta Justiça Laboral. 



    Além disso, apesar de o reclamado afirmar que o reclamante está sujeito ao regime estatutário instituído por meio da Lei Municipal 49/2009, não logrou êxito em demonstrar a natureza jurídico-administrativa da relação de trabalho em questão. 



    Como se sabe, a simples existência de regime estatutário, por si só, não exclui a competência da Justiça do Trabalho, porque tal regime é formal e só incide quando o ingresso no serviço público se dá mediante prévia aprovação em concurso público efetivo ou para o exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Ressalte-se que a aprovação em concurso público é requisito inafastável para tipificar o regime estatutário, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIN 1.150/RS, na qual restou declarada a inconstitucionalidade de artigo da Lei nº 10.098/94 daquele Estado, que convertia o pessoal celetista para estatutário, sem que as admissões tivessem obedecido à regra do concurso público, veja-se: 



    (...)



    Na hipótese, é incontroverso que o autor não se submeteu a concurso público para o ingresso nos quadros do município reclamado (vide depoimento pessoal da reclamante - ID. e32957e - Fls.: 131), daí por que não se pode falar em válida transmudação de regime celetista para estatutário, sendo, portanto, desta Justiça Laboral a competência para apreciar e julgar o pleito deduzido na vertente reclamação trabalhista. 



    Nesses termos, dá-se provimento ao recurso ordinário para afastar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho declarada na instância primária.” (e-doc. 7, p. 4-5).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente